Tribunal: TJSP
Processo: 2232139-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato para intermediação imobiliária. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido para a reconsideração da penhora que recaiu sobre o faturamento da Empresa executada. INCONFORMISMO da empresa executada deduzido no Recurso. EMAXE: Pedido de impenhorabilidade do faturamento da Empresa que já foi rejeitado por decisão anterior,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato para intermediação imobiliária. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido para a reconsideração da penhora que recaiu sobre o faturamento da Empresa executada. INCONFORMISMO da empresa executada deduzido no Recurso. EMAXE: Pedido de impenhorabilidade do faturamento da Empresa que já foi rejeitado por decisão anterior, mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2277129-97.2022.8.26.0000. Ausência de comprovação de circunstância superveniente àquela decisão para o afastamento da penhora. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*